Tribunal: STJ
Processo: 2092489-90.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2198243 - SP
(2022/0270153-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME
: PAGSEGURO INTERNET SA
ADVOGADOS
: MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
JULIA GIRON TAMBASCO - SP518503
AGRAVADO
: MAGNO SANTOS SANTANA
ADVOGADA
: DANIELA FOLGADO FEITOSA - BA033778
INTERES.
: KARINA BRITO SANTOS
INTERES.
: LEONARDO PABLO SANTANA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ELAINE CARVALHO DE AQUINO - SP296146
INTERES.
: RAQUEL CRISTINA VIEIRA SILVA
OUTRO NOME
: RAQUEL CRISTINA VIEIRA SILVA TERRA
ADVOGADA
: SHELA DOS SANTOS LIMA - SP216438
INTERES.
: RENAN RICARDO SOUZA ROCHA
ADVOGADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL.
EXCEPCIONALIDADE. SÚMULAS 283 DO STF E 83 DO STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 83 do
STJ.
2. A controvérsia envolve mandado de segurança impetrado contra decisão
proferida em tutela provisória cautelar antecedente que determinou o bloqueio de
valores em contas de terceiros.
Documento eletrônico VDA55101906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f061320-2412-433f-8af2-92015d0f931a

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a segurança para cassar o ato
coator e liberar os valores constritos, fundamentando a decisão na flagrante
ilegalidade da medida, que atingiu contas bancárias de terceiros não integrantes da
lide, sem individualização de condutas na suposta fraude e sem correlação entre a
tutela cautelar e o pedido final.
4. O recorrente alegou violação aos arts. 5o, II, da
485, VI,
Lei n. 12.016/2009,
996, parágrafo único, e 1.015, I, do CPC, sustentando a inadequação da via
mandamental e o cabimento de agravo de instrumento com efeito suspensivo, além
da ausência de direito líquido e certo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é cabível
contra decisão judicial que determinou o bloqueio de valores em contas de
terceiros, em razão de manifesta ilegalidade ou teratologia, e se o recurso especial
impugnou de forma específica os fundamentos autônomos do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada concluiu que o recurso especial não atacou de forma
específica os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, especialmente a
ausência de correlação entre a tutela cautelar e o pedido final, a constrição de
valores de terceiros não partes e a falta de individualização das condutas, atraindo
a incidência da Súmula n. 283 do STF.
7. Embora o uso do mandado de segurança contra ato judicial seja, em regra,
incabível, admite-se sua utilização em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, a Corte estadual
reconheceu circunstâncias extraordinárias, como a constrição indiscriminada de
patrimônio de terceiros alheios à demanda e sem correlação com o pedido final, o
que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
8. As alegações do agravante não infirmaram os fundamentos da decisão agravada,
nem demonstraram situação superveniente que justificasse a alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento:Agravo interno improvido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança contra ato judicial é cabível em hipóteses
excepcionais, quando demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia.
2. A ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. A orientação consolidada sobre a excepcionalidade do mandado de segurança
contra atos judiciais atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, II; CPC, arts. 485, VI,
Lei n. 12.016/2009, art. 5
996, parágrafo único, e 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 83; STJ,
AgInt no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp 1.992.444/AC;
AREsp 2.089.125/RJ;
MS
; STJ, AgInt no MS
; STJ, AgInt no MS
; STJ,
30.930/DF
28.298/DF
28.621/DF
AgRg nos EDcl no AgRg no MS
; STJ, AgInt nos EDcl no MS
28.822/DF
; STJ, AgInt no RMS
27.827/DF
65.399/PB.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f061320-2412-433f-8af2-92015d0f931a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f061320-2412-433f-8af2-92015d0f931a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2198243 - SP (2022
/0270153-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAGSEGURO
INTERNET
INSTITUICAO
DE
PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME
: PAGSEGURO INTERNET SA
ADVOGADOS
: MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221

NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074

GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616

JULIA GIRON TAMBASCO - SP518503
AGRAVADO
: MAGNO SANTOS SANTANA
ADVOGADA
: DANIELA FOLGADO FEITOSA - BA033778
INTERES.
: KARINA BRITO SANTOS
INTERES.
: LEONARDO PABLO SANTANA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ELAINE CARVALHO DE AQUINO - SP296146
INTERES.
: RAQUEL CRISTINA VIEIRA SILVA
OUTRO NOME
: RAQUEL CRISTINA VIEIRA SILVA TERRA
ADVOGADA
: SHELA DOS SANTOS LIMA - SP216438
INTERES.
: RENAN RICARDO SOUZA ROCHA
ADVOGADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL.
EXCEPCIONALIDADE. SÚMULAS 283 DO STF E 83 DO STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53957009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: d5ea474f-c816-4f04-8f38-806f4b0ec35e

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 283 do STF e n. 83 do STJ.
2. A controvérsia envolve mandado de segurança impetrado contra decisão proferida
em tutela provisória cautelar antecedente que determinou o bloqueio de valores em
contas de terceiros.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a segurança para cassar o ato coator
e liberar os valores constritos, fundamentando a decisão na flagrante ilegalidade da
medida, que atingiu contas bancárias de terceiros não integrantes da lide, sem
individualização de condutas na suposta fraude e sem correlação entre a tutela
cautelar e o pedido final.
4. O recorrente alegou violação aos arts. 5o, II, da
485, VI, 996,
Lei n. 12.016/2009,
parágrafo único, e 1.015, I, do CPC, sustentando a inadequação da via mandamental
e o cabimento de agravo de instrumento com efeito suspensivo, além da ausência de
direito líquido e certo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é cabível
contra decisão judicial que determinou o bloqueio de valores em contas de terceiros,
em razão de manifesta ilegalidade ou teratologia, e se o recurso especial impugnou
de forma específica os fundamentos autônomos do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada concluiu que o recurso especial não atacou de forma
específica os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, especialmente a
ausência de correlação entre a tutela cautelar e o pedido final, a constrição de valores
de terceiros não partes e a falta de individualização das condutas, atraindo a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
7. Embora o uso do mandado de segurança contra ato judicial seja, em regra,
incabível, admite-se sua utilização em hipóteses excepcionais, quando demonstrada
manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, a Corte estadual reconheceu
circunstâncias extraordinárias, como a constrição indiscriminada de patrimônio de
terceiros alheios à demanda e sem correlação com o pedido final, o que atrai a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53957009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: d5ea474f-c816-4f04-8f38-806f4b0ec35e

8. As alegações do agravante não infirmaram os fundamentos da decisão agravada,
nem demonstraram situação superveniente que justificasse a alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento:Agravo interno improvido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança contra ato judicial é cabível em hipóteses excepcionais,
quando demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia.
2. A ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. A orientação consolidada sobre a excepcionalidade do mandado de segurança
contra atos judiciais atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, II; CPC, arts. 485, VI,
Lei n. 12.016/2009, art. 5
996, parágrafo único, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt
no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no MS
REsp 1.992.444/AC;
AREsp 2.089.125/RJ;
30.930/DF; STJ, AgInt no MS 28.298/DF; STJ, AgInt no MS 28.621/DF; STJ, AgRg
nos EDcl no AgRg no MS 28.822/DF; STJ, AgInt nos EDcl no MS 27.827/DF; STJ,
AgInt no RMS 65.399/PB.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAGSEGURO INTERNET
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (PAGSEGURO) contra a decisão de fls.
258-265, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
Documento eletrônico VDA53957009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: d5ea474f-c816-4f04-8f38-806f4b0ec35e

incidência da Súmula n. 283 do STF, por ausência de impugnação de fundamentos
autônomos do acórdão recorrido, e da Súmula n. 83 do STJ, ante a orientação
consolidada sobre a excepcionalidade do mandado de segurança contra atos judiciais.
Alega que não se aplica a Súmula n. 283 do STF, porque todos os
fundamentos do acórdão da Corte
foram especificamente impugnados,
a quo
notadamente aqueles que afirmaram a gravidade da constrição sobre patrimônio de
terceiros não integrantes da lide e a ausência de correlação entre a tutela cautelar e a
pretensão final (fls. 275-276).
Sustenta a inadequação do mandado de segurança, por força do
o, II,
art. 5
da
e a necessidade de extinção do feito com base no
VI,
Lei n. 12.016/2009,
art. 485,
do CPC, afirmando a existência de recurso próprio com efeito suspensivo (agravo de
instrumento por terceiro prejudicado,
parágrafo único, c/c
I, do
art. 996,
art. 1.015,
CPC), bem como a inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão
judicial impugnada (fls. 278-283).
Afirma, ainda, que sua insurgência, desde a origem, atacou os
fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de direito líquido e certo,
reforçando que o desbloqueio deveria ser debatido no incidente instaurado perante o
juízo de primeiro grau, e não em via mandamental (fls. 276-283).
Requer a reconsideração da decisão monocrática e, não sendo esse o
entendimento, a submissão do feito ao colegiado para dar provimento ao agravo em
recurso especial, com o processamento do recurso especial (fls. 284).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consignado na decisão de
fls. 258-265.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53957009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: d5ea474f-c816-4f04-8f38-806f4b0ec35e

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a mandado de segurança impetrado contra
decisão proferida em tutela provisória cautelar antecedente que determinou bloqueio
de valores em contas de terceiros.
A Corte
concedeu a segurança para cassar o ato coator e liberar os
a quo
valores constritos.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
5o, II, da
485, VI, 996, parágrafo único, e 1.015, I, do CPC,
Lei n. 12.016/2009,
sustentando a inadequação da via mandamental e o cabimento de agravo de
instrumento com efeito suspensivo, bem como a ausência de direito líquido e certo.
Nas razões do agravo interno, defende a inaplicabilidade da Súmula n. 283
do STF, afirmando ter impugnado todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, e reitera a tese de que o mandado de segurança é inadequado, por haver
recurso próprio com potencial efeito suspensivo, inexistindo teratologia ou flagrante
ilegalidade.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo fundamentou a concessão da ordem em “flagrante ilegalidade” da medida,
porque a constrição alcançou milhares de contas bancárias de terceiros não
integrantes da lide, sem individualização de condutas na suposta fraude e sem
correlação entre a tutela cautelar e o pedido final, o que afronta o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa. Esses fundamentos autônomos, suficientes
para a manutenção do julgado, não foram efetivamente impugnados de modo
específico nas razões do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 283
do STF.
Documento eletrônico VDA53957009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: d5ea474f-c816-4f04-8f38-806f4b0ec35e

Assim, não obstante a alegação de que todos os pontos teriam sido
refutados, permanece hígida a conclusão de que o recurso não atacou fundamento
autônomo basilar do acórdão recorrido, qual seja, a ausência de correlação entre a
tutela cautelar e o pedido final, além da constrição de valores de terceiros não partes
e da falta de individualização das condutas. Por isso, não há como afastar o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
De igual modo, não prospera o inconformismo quanto à tese da
inadequação do mandado de segurança. A decisão agravada observou que, embora o
uso do writ contra ato judicial seja, em regra, incabível, admite-se sua utilização em
hipóteses excepcionais, quando demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia.
No caso, a Corte estadual reputou presentes circunstâncias extraordinárias,
notadamente a constrição indiscriminada de patrimônio de terceiros alheios à
demanda e sem correlação com o pedido final. Nesse contexto, subsiste a orientação
consolidada desta Corte sobre a excepcionalidade do mandado de segurança contra
decisão judicial, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.992.444/AC;
AgInt no MS n. 30.930/DF; AgInt no MS n. 28.298/DF;
AREsp n. 2.089.125/RJ;
AgInt no MS n. 28.621/DF; AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF; AgInt
nos EDcl no MS n. 27.827/DF; AgInt no RMS n. 65.399/PB.
Portanto, as alegações do agravo interno não infirmam os fundamentos da
decisão agravada quanto à ausência de impugnação específica de fundamentos
autônomos do acórdão recorrido e à manutenção da orientação jurisprudencial sobre
a excepcionalidade do writ em casos de manifesta ilegalidade.
Assim, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53957009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: d5ea474f-c816-4f04-8f38-806f4b0ec35e

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53957009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: d5ea474f-c816-4f04-8f38-806f4b0ec35e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.198.243 / SP
Número Registro: 2022/0270153-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10147010820218260100
101470108202182601002042021
20210000937203
20210000954133
20210001032116 2042021 20924899020218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO
NOME
: PAGSEGURO INTERNET SA
ADVOGADOS : MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
JULIA GIRON TAMBASCO - SP518503
AGRAVADO
: MAGNO SANTOS SANTANA
ADVOGADA
: DANIELA FOLGADO FEITOSA - BA033778
INTERES.
: KARINA BRITO SANTOS
INTERES.
: LEONARDO PABLO SANTANA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ELAINE CARVALHO DE AQUINO - SP296146
INTERES.
: RAQUEL CRISTINA VIEIRA SILVA
OUTRO
NOME
: RAQUEL CRISTINA VIEIRA SILVA TERRA
ADVOGADA
: SHELA DOS SANTOS LIMA - SP216438
INTERES.
: RENAN RICARDO SOUZA ROCHA
Documento eletrônico VDA55076786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:57
Código de Controle do Documento: 32a70699-2fe6-431a-afe5-e0efc9f7fd39

ADVOGADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO
NOME
: PAGSEGURO INTERNET SA
ADVOGADOS : MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
JULIA GIRON TAMBASCO - SP518503
AGRAVADO
: MAGNO SANTOS SANTANA
ADVOGADA
: DANIELA FOLGADO FEITOSA - BA033778
INTERES.
: KARINA BRITO SANTOS
INTERES.
: LEONARDO PABLO SANTANA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ELAINE CARVALHO DE AQUINO - SP296146
INTERES.
: RAQUEL CRISTINA VIEIRA SILVA
OUTRO
NOME
: RAQUEL CRISTINA VIEIRA SILVA TERRA
ADVOGADA
: SHELA DOS SANTOS LIMA - SP216438
INTERES.
: RENAN RICARDO SOUZA ROCHA
ADVOGADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:57
Código de Controle do Documento: 32a70699-2fe6-431a-afe5-e0efc9f7fd39